Tribunal: TJSP
Processo: 0010257-79.2018.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito – Prestação de serviços à comunidade – Pendência de condenação à pena privativa de liberdade – Reconversão das penas restritivas de direitos – Inteligência do art. 44, §5°, do Código Penal, combinado com art. 181, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito – Prestação de serviços à comunidade – Pendência de condenação à pena privativa de liberdade – Reconversão das penas restritivas de direitos – Inteligência do art. 44, §5°, do Código Penal, combinado com art. 181, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Decisão mantida – Recurso não provido – Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar o cumprimento oportuno da pena de detenção em regime semiaberto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
WAGNER ALAN SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo e, sem prejuízo da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, CONCEDERAM de ofício ordem de habeas corpus tão somente para
determinar o cumprimento oportuno da pena de detenção, em regime semiaberto.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026
Agravante: WAGNER ALAN SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 22.825
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE
PENAS
–
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDAS
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO –
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
–
PENDÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE – RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §5°, DO
CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM ART. 181, DA LEI N°
7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO – ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO
PARA
DETERMINAR
O
CUMPRIMENTO OPORTUNO DA PENA DE DETENÇÃO EM
REGIME SEMIABERTO.
Cuida-se de agravo interposto por WAGNER
ALAN SANTOS contra a r. decisão de fls. 22/23 que, em virtude
da existência de condenação a pena privativa de liberdade
pendente de cumprimento (PEC n° 0012388-61.2017.8.26.0026),
reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de
liberdade relativa à autos n° 0000445-31.2015.8.26.0539, fixando o
regime fechado para o cumprimento das penas unificadas,
porquanto prevalente.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/11.
Aduz, em síntese, ser inaplicável a reconversão
das penas restritivas de direito ante a possibilidade de se
executar primeiramente a pena mais grave para, oportunamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
3
iniciar-se a execução da pena privativa de liberdade substituída
por restrições mais brandas.
Por esta razão, pleiteia a parcial reforma da r.
decisão, para que sejam restauradas as penas restritivas de
direito, visando ao seu oportuno cumprimento.
O agravo foi contraminutado a fls. 27/31.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 32.
A fls. 46/49 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Consta dos autos que WAGNER ALAN
SANTOS cumpria pena privativa de liberdade de 9 anos, 7 meses
e
6
dias de reclusão, em regime fechado (PEC n°
0012388-61.2017.8.26.0026 fls. 14) quando da superveniência da
condenação a 1 ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, em regime inicial aberto, restando a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos na modalidade de
Prestações
de
Serviços
à
Comunidade
(autos
n°
0000445-31.2015.8.26.0539).
Em virtude de tal fato, houve por bem o Juízo a
quo reconverter a pena alternativa veiculada nos autos n°
0000445-31.2015.8.26.0539, fixando, em unificação, o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
4
inicial fechado, porquanto prevalente.
Aduz o condenado ser aplicável à espécie o
disposto no art. 76, do Código Penal, razão pela qual requereu
seja reformado o r. decisum vergastado para que, afastando-se a
reconversão da pena restritiva de direito em privativa de
liberdade, seja suspensa a execução das penas restritivas de
direitos, aguardando-se o momento oportuno para o respectivo
cumprimento, após a extinção da reprimenda mais grave.
A pretensão, contudo, não prospera.
Conforme
jurisprudência
pacífica
do
C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Em caso de superveniente condenação, a pena
restritiva de direitos será convertida em privativa de
liberdade caso não haja a possibilidade de
cumprimento simultâneo das penas. Ainda, é
entendido que apenas as penas restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária e perda de
bens são passíveis de cumprimento simultâneo com
penas privativas de liberdade, independentemente
do regime destas”1.
Nas demais hipóteses, como é o caso em
1
HC
326.460/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
5
comento
(prestação
de
serviços
à
comunidade),
a
incompatibilidade entre a pena privativa de liberdade e as
restritivas de direito importam na reconversão destas últimas,
não se cogitando a aplicabilidade do art. 76, do Código Penal.
Assim, havendo condenação posterior à pena
privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado, não é
mais possível ao sentenciado o cumprimento de penas
substitutivas anteriormente aplicadas.
Incidem na espécie as regras dos art. 44, §5o do
Código Penal, e art. 181, § 1o, alínea “e”, da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984:
“Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-
la se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior”.
“A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida
quando
o
condenado
[...]
sofrer
condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”.
A propósito, o escólio de Júlio F. Mirabete:
“Ocorrerá a conversão quando o agente sofrer
condenação por outro crime à pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
6
liberdade cuja execução não tenha sido suspensa
(letra e). É uma consequência lógica do sistema, já
que, sofrendo nova condenação, agora à pena
privativa de liberdade, devendo cumpri-la por não
ter sido concedido o sursis, fica o condenado
impedido de prestar serviços à comunidade. Esta
sanção, portanto, deve ser convertida em privativa
de
liberdade,
cumprindo-a
o
condenado
cumulativamente com a nova sanção imposta”2.
Nesse sentido, confira-se:
“De
acordo
com
a
legislação,
doutrina
e
jurisprudência, a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer
quando sobrevier nova condenação, cuja execução
não tenha sido suspensa e, que torne incompatível o
cumprimento da restritiva com a reprimenda
corporal (art. 181, § 1.°, alínea "e", da LEP, c.c. art.
44, § 5.o, do Código Penal)” (HC 166.814/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
J.
20.6.2013).
De ofício, contudo, concedo a ordem de habeas
corpus tão somente para afastar a unificação da pena imposta na
2 MIRABETE, JÚLIO FABRINI. Execução Penal: comentários à Lei n° 7.210, de 11-7-1984. JÚLIO FABBRINI MIRABETE
, RENATO N. FABBRINI.12a ed. ver e atual. São Paulo: editora Atlas, 2014. Pág. 771.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
7
ação penal n° 0000445-31.2015.8.26.0539 sob o regime fechado, eis
que o reeducando foi condenado à pena de detenção.
Nos termos do art. 33, caput, do Código Penal:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado.
Sendo incontroversamente prevalente o regime
de cumprimento mais gravoso previsto em Lei, a pena objeto da
execução em comento deve ser unificada mediante a fixação do
regime semiaberto, pois a imposição do regime fechado para esta
espécie de pena implica intolerável excesso de execução.
Neste
sentido,
colaciono
precedente
do
intérprete máximo da Legislação Federal:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
DE
INFRAÇÕES.
REGIME
PRISIONAL.
DETENÇÃO E RECLUSÃO. ORDEM DE
CUMPRIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 69 do Código Penal que "no
caso de aplicação cumulativa de penas de
reclusão e detenção, executa-se primeiro
aquela". 2. A pena de reclusão é cumprida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010257-79.2018.8.26.0026 -Voto no
8
inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e
aberto, enquanto que a detenção, em princípio,
somente
pode
ter
início
nos
regimes
semiaberto ou aberto. 3. Para a fixação do
regime, o juiz deve estabelecer o regime
compatível para a reclusão e, depois, o
compatível para a detenção. 4. Agravo
regimental
desprovido
(AgRg
no
REsp
1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe
04/06/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
e, sem prejuízo da reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, CONCEDO de ofício ordem de habeas corpus
tão somente para determinar o cumprimento oportuno da pena
de detenção, em regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR